Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-22.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000349-22.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 721.518.031-04 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1000349-22.2021.8.11.9005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante(s):

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO INTERNO DA PMMT – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo (Precedente: TJMT MS 153049/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

Desta feita, carece o Agravante da probabilidade de direito, impedindo a concessão da tutela de urgência perquirida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento visando a concessão de antecipação de tutela para que determine ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer alusiva a autorização de participação do Agravante no concurso interno da PMMT para promoção ao cargo de 3° SARGENTO. Pugna ao final, pela antecipação e tutela recursal pretendida.

Liminar em sede recursal indeferida na decisão encartada no ID 88760975.

As informações foram prestadas no andamento nº 94945991.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como destaquei quando da análise do pedido de urgência, t
rata-se de agravo de instrumento aviado por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada, no sentido de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer inerente à autorização de participação do Agravante
no concurso interno da PMMT para promoção ao cargo de 3° SARGENTO
.

Após a detida análise dos autos, observa-se que a parte agravante não consegue demonstrar a probabilidade de direito a justificar a modificação da decisão questionada.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ora,
o edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo
(Precedente:
TJMT
MS 153049/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado em 04/02/2016
, Publicado no DJE 03/03/2016).

No edital Nº 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, consta expresso como requisito para inscrição,
ter estabilidade funcional completa até a data da inscrição do processo seletivo.

3.1 Ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo, (inciso II, § 2º, art. 19 da Lei Complementar nº 529/2014 e inciso IV, art. 38, da Lei nº 10.076/

2014)

Desta feita, não cumprindo tal exigência expressamente prevista no edital do concurso em que busca participar, carece a parte agravante de probabilidade do direito, sendo o indeferimento da tutela de urgência medida a se impor no presente caso.

Com o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a petição contida no ID 89026464.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021